Tribunal: TJES
Processo: 5011293-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011293-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/06; ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/06CP; ART. 14 LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 CP.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.
NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.
F
umus comissi delicti
e
periculum libertatis
devidamente comprovados nos autos.

2. Não enseja hipótese de não conhecimento do Habeas Corpus dado que as razões estão desacompanhadas de peças oriundas dos autos originários, quando o processo de referência é eletrônico, estando tais documentos disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. A via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível a análise aprofundada do mérito que deve ser realizada nos autos originais.

4. Qualquer inobservância relativamente à prisão em flagrante restou superada com a sua convolação em preventiva, que passou a ser novo título em que se assenta a prisão do paciente.

5. A primariedade do paciente e o fato dele residência fixa (condições favoráveis), não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 e 313 do CPP.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011293-43.2024.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que nos autos do processo nº 0000197-92.2024.8.08.0008, mantém a prisão preventiva do paciente por supostamente ter cometidos os delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que a munição encontrada pelos policiais militares não é de propriedade do paciente, tampouco está envolvido com o tráfico de drogas. Argumenta também que houve diversas ilegalidades na operação policial realizada, que existem provas elaboradas na fase inquisitorial que são de procedência duvidosa e que foi violado o direito do patrono de conversar reservadamente com o paciente, antes da audiência de custódia.

Por fim, aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, não oferece perigo a ordem pública e que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas no caso em comento.

Houve pedido de liminar, o qual foi indeferido (ID 9433998).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 9519135, opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus, por ausência/insuficiência da prova pré-constituída.

Pois bem.

Em relação a tese preliminar aventada pelo
parquet
pelo não conhecimento do presente
Habeas Corpus
, entendo que não merece prosperar. Explico.

Primeiramente, urge salientar que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, caracterizado pela sua celeridade, cujo objetivo é garantir a proteção rápida e eficaz ao direito de locomoção de uma pessoa que esteja sofrendo ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua esfera individual.

Conforme extrai-se do §1º do art. 654 do Código Processo Penal (CPP), este instrumento processual é marcado pela formalidade mitigada, sendo necessário que seja instruído com:
(i)
o nome do paciente;
(ii)
a declaração da espécie do constrangimento ou as razões em que funda o seu temor;
(iii)
a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo.

Assim, em que pese a petição inicial estar desacompanhada de peças oriundas dos autos originários, vislumbro que restaram-se preenchidos os requisitos supracitados.

Outrossim, o processo referencial é eletrônico, disponível para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que não obstaculiza a análise dos eventos que ensejaram a impetração deste
Habeas Corpus
e permitem que eventuais futuras manifestações baseiem-se em informações absolutamente atualizadas.

Portanto, entendo pelo
conhecimento
da presente ordem constitucional.

Superada essa questão, passo a análise do mérito processual.

Após análise detida dos autos originais, apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pelo Magistrado
a quo
ao paciente.

Isso porque, conforme devidamente argumentado em decisão de ID 48204808 dos autos originais, que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, presentes estão o
fumus comissi delicti,
perante os indícios da materialidade e autoria delitiva, e o
periculum libertatis,
dada a variedade e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, bem como sua origem ilícita: 09 (nove) buchas de maconha, 15 (quinze) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e 03 (três) pés de maconha, além da suposta participação do paciente em grupo que visa dominar o tráfico de drogas no bairro Estrela:

“Analisando detidamente os autos, verifico que dos documentos acostados ao caderno processual, denota-se a existência de
prova de materialidad
e
(BU 55218381, Auto de Apreensão – fls. 62/64 do id 47575116, Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo – fls. 65/66 do id 47575116, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas - fls. 67/68 do id 47575116) e
indícios suficientes de autoria
extraídos pelas provas testemunhais produzidas em sede policial. Entendo,
in casu
, que se mostra necessária a prisão do acusado, a bem da garantia da segurança pública e comunitária local, estando evidenciados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
no fato penalmente relevante em apuração no procedimento-crime, notadamente considerando as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade expressiva de drogas apreendidas, ou seja, 09 (nove) buchas de maconha, 15 (quinze) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, bem como cultivavam 03 (três) pés de maconha, todas as substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Aliado a isto, verifica-se que a prisão em flagrante decorreu de inúmeros informes acerca da existência de um grupo da Grande Vitória ostentando armas de fogo com o intuito de dominarem o Bairro Estrela no tráfico de drogas. Ante o exposto, mantenho a prisão do acusado GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA, com fulcro nos artigos 311, 312 (Garantia da Ordem Pública) e 313 do Código de Processo Penal, e fulcrado no artigo 316 do Código de Processo Penal.”

Logo, conclui-se que a manutenção da cautelar máxima pauta-se na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não sendo eficaz, pelo menos por ora, por conta da ausência de modificação da situação fática dos autos, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ressalto que o paciente responde pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. Dentre eles, a exemplificar, a pena máxima do delito de tráfico de drogas é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

É necessário salientar que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que a munição encontrada pelos policiais militares não é de propriedade do paciente, que ele não está envolvido com o tráfico de drogas, que existem provas produzidas no Inquérito Policial que possuem procedência duvidosa e que existem diversas ilegalidades na operação policial realizada, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos. (TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; DJES 21/03/2024)

Ainda assim, o impetrante não colecionou ao processo nenhuma prova pré-constituída que aponte para a procedência de tais argumentações, sendo impossível a sua confirmação.

Ora, em relação a suposta violação do direito do patrono de conversar reservadamente com o paciente, antes da audiência de custódia,
“[...
]
qualquer inobservância relativamente à prisão em flagrante restou superada com a sua convolação em preventiva, que passou a ser novo título em que se assenta a prisão. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-RHC 169.789; Proc. 2022/0263051-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/11/2022)

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos da causa e das provas, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.